Tribunal: STF
Processo: Rcl 92632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que assentei  o manifesto descabimento da via reclamatória, ante a pretensão de questionar decisão pela qual o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região determinou o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral (e-doc. 17).
Alega a parte embargante a existência de contradição na decisão impugnada, pois, segundo afirma “o caso paradigma citado admitiu e ainda sendo julgado procedente para cassar a decisão que havia de forma indevida suspendido a ação trabalhista e ainda determinando o regular prosseguimento”  (e-doc. 22, p. 3).
Argumenta, ainda, que

“É preciso esclarecer que existe uma contradição, pois recentemente o Ministro Gilmar Mendes julgou procedente reclamação para cassar a decisão que havia suspendido a ação trabalhista, determinando seu regular prosseguimento1. 
O caso paradigma citado teve o mesmo objetivo perseguido, haja vista que a determinada a suspensão do processo de forma indevida, por não se enquadrar no Tema 1.389, que trata de contratos civis de prestação de serviços. O Ministro Gilmar Mendes, ao analisar a Reclamação como relator destacou que o caso concreto não teve o enquadramento de contrato civil ou comercial, e principalmente considerou a Reclamação Constitucional proposta hábil e medida regular. No caso em tela, a reclamação trabalhista buscou o reconhecimento de vinculo empregatício decorrente da prestação de serviço e cabe destacar que trabalhador atuou como motorista carreteiro sem registro na CTPS e sendo tão somente registrado posteriormente”.  (e-doc. 22, p. 2).

Requer
“a) O recebimento e acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto tempestivos, julgando-os procedentes para o fim de proceder com o saneamento das contradições da decisão de ID 0deca62a; 
b) Por fim, que, sendo identificadas falhas no julgamento, seja reconhecido o efeito infringente dos presentes embargos, com a consequente modificação da decisão, de acordo com os fundamentos apresentados”. (e-doc. 22, p. 3).
Decido. 
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Outrossim, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. Por fim, não há contradição que autorize opor o presente recurso declaratório.
Frise-se, mais uma vez, que nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010531-80.2024.5.15.0061, foi determinado pela 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral (e-doc. 17).
A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido: 

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023) 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)
Reitero, portanto, que não há qualquer vício na decisão embargada. O embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e determino o retorno imediato dos autos ao arquivo.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente